Tribunal: TJMT
Processo: 1000586-18.2024.8.11.0092
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000586-18.2024.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), Municipio De Alto Taquari (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISSQN E IPTU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal opostos em face do Município de Alto Taquari, mantendo a validade da Certidão de Dívida Ativa referente a débitos de IPTU e ISSQN. O Apelante defende que o fato gerador do ISSQN ocorreu no Município de Cáceres, onde estariam localizados os atos centrais da atividade financeira, e, subsidiariamente, alega caráter confiscatório da multa aplicada. Requereu o provimento do recurso com acolhimento dos embargos e suspensão da execução fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo Banco Bradesco S.A. atende ao princípio da dialeticidade recursal, notadamente quanto à impugnação específica dos fundamentos adotados na sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente impugne, de modo claro e objetivo, os fundamentos centrais da decisão recorrida, sob pena de não conhecimento do recurso.

4.

O Apelante não impugna os fundamentos determinantes da sentença, especialmente quanto à validade da CDA sem matrícula do imóvel, à legitimidade passiva para o IPTU, à constituição do crédito de ISSQN por homologação e à ausência de cerceamento de defesa.

5.

A argumentação apresentada limita-se a repetir tese genérica sobre o local de ocorrência do fato gerador do ISSQN, sem confrontar os fundamentos concretos da decisão, o que configura violação ao princípio da dialeticidade.

6.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

O recurso de apelação deve impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de inobservância do princípio da dialeticidade recursal.

2.

A ausência de impugnação específica configura vício insanável e impede o conhecimento do recurso, conforme art. 932, III, do CPC.

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 1.021, §1º.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Bradesco S.A, contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução Fiscal, opostos em face do Município de Alto Taquari, que julgou improcedente a pretensão inicial, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta que a exigência do ISSQN pelo Município recorrido, viola o artigo 12, “a”, do Decreto-Lei nº 406/68, bem como os artigos 3º e 4º da Lei Complementar nº 116/2003, defendendo que o fato gerador ocorre no local do estabelecimento prestador, circunstância que, segundo afirma, se verificaria no Município de Cáceres, onde situadas as atividades essenciais de análise, aprovação e liberação do financiamento.

Alega, ainda, que o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, proferido no REsp nº 1.060.210/SC, sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou o entendimento de que, em operações de arrendamento mercantil financeiro, o núcleo da prestação do serviço encontra-se no local onde ocorre a decisão de aprovação do crédito, sendo este o sujeito ativo da relação tributária.

Subsidiariamente, argumenta que a multa aplicada pelo Município possui caráter manifestamente confiscatório, afrontando o art. 150, IV, da Constituição Federal, razão pela qual requer sua exclusão ou, ao menos, redução a patamares razoáveis e proporcionais.

Requer, ainda, a concessão de tutela antecipada recursal, para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Apelo, com a consequente suspensão da Execução Fiscal de origem, diante do risco de levantamento da garantia em favor do Município antes do julgamento final do recurso.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com o acolhimento integral dos embargos à execução fiscal, por ausência de previsão legal e inobservância de princípios constitucionais e legais aplicáveis à matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id. 318889401)

Dispensada a intervenção ministerial em atenção a súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme se depreende do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
singular,
que julgou improcedentes os Embargos à Execução, opostos pelo Banco Bradesco S.A, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Analisando a sentença prolatada, observo que, de forma clara e fundamentada, o juízo singular julgou improcedes os pedidos aduzidos nos Embargos a Execução, entendendo que a Certidão de Dívida Ativa relativa ao IPTU e ao ISSQN atende aos requisitos legais, não havendo nulidade ou prejuízo ao exercício da defesa. Reconheceu-se, ainda, a legitimidade do Banco para responder pelo IPTU, uma vez comprovada sua propriedade sobre o imóvel objeto da tributação. Quanto ao ISSQN, concluiu-se que o crédito foi regularmente constituído por lançamento por homologação, a partir de informações fornecidas pelo próprio contribuinte, sendo desnecessária a instauração de processo administrativo prévio.

Veja-se:

“[...]A controvérsia cinge-se à análise de três questões centrais: (i) a validade formal da Certidão de Dívida Ativa; (ii) a legitimidade do Banco Bradesco S.A. para figurar como sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao IPTU; e (iii) a regularidade da constituição do crédito de ISSQN e a ocorrência de cerceamento de defesa.

II.I - Análise das Questões Preliminares

II.I.I - Da Alegada Nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA)

[...]

No que concerne ao IPTU, a alegação de nulidade se funda exclusivamente

na ausência do número de matrícula do imóvel na CDA. Embora a matrícula seja um

importante identificador da propriedade imobiliária, sua ausência na CDA, por si só, não

acarreta a nulidade do título executivo, desde que existam outros elementos que permitam a

identificação inequívoca do bem sobre o qual recai o tributo.

No caso em tela, o Município demonstrou que a CDA e os documentos a ela atrelados, como o Boletim de Cadastro Imobiliário, contêm informações suficientes para tal individualização, a saber: o endereço completo do imóvel (Avenida Macário Subtil de Oliveira, nº 1215), o código do imóvel (43), o número de inscrição imobiliária (001.01.0043.0005.0001) e a identificação da quadra e do lote.

[...]

Assim, a ausência do número de matrícula configura mera irregularidade, incapaz de macular a liquidez e a certeza do título.

Quanto ao ISSQN, a alegação de nulidade por falta de detalhamento da origem dos serviços e do período de apuração também não prospera. A CDA, embora sucinta, aponta os elementos essenciais para a cobrança, como o ano de referência, a data de vencimento e os fundamentos legais. A análise mais aprofundada da origem do débito revela que este se refere a tributo sujeito a lançamento por homologação, em que o próprio contribuinte (ou substituto) apura e declara o valor devido.

[...]

Conforme se demonstrará no tópico seguinte, o crédito foi constituído com base em informações fornecidas pelo próprio Embargante. Dessa forma, a alegação de desconhecimento da origem do débito se mostra inverossímil,
pois foi o próprio Banco que,

ao atuar como tomador de serviços e substituto tributário, deu causa ao lançamento
(ID 197750752 - Pág. 6).

Portanto, a preliminar de nulidade da CDA deve ser rejeitada.

II.I.II - Do Suposto Cerceamento de Defesa pela Ausência de Processo Administrativo (ISSQN)

O Embargante alega que seu direito de defesa foi cerceado pela inexistência de um processo administrativo prévio à inscrição do débito de ISSQN em dívida ativa. Este argumento, contudo, parte de uma premissa equivocada sobre a modalidade de lançamento tributário aplicável ao caso.

No caso dos autos, o Município de Alto Taquari logrou êxito em demonstrar que o crédito de ISSQN foi constituído exatamente dessa forma. A legislação municipal (Lei Complementar 187/97 e Decreto nº 265/2013) estabelece a responsabilidade do tomador de serviços pelo recolhimento do imposto na fonte. A documentação apresentada pelo Embargado, em especial a comunicação interna da Secretaria de Fazenda e os e-mails anexados, é robusta e conclusiva.

Destaca-se
o e-mail enviado em 15 de abril de 2021 por um funcionário do próprio Banco Bradesco
, Sr. Felipe Pereira Antkiewicz, cujo endereço eletrônico é

corporativo ("felipe.antkiewicz@bradesco.com.br"), no qual ele anexa um relatório e solicita

expressamente à Prefeitura a geração da "guia do ISS do Banco Bradesco de Alto Taquari"

(ID 197750755).

Dessa forma, a preliminar de cerceamento de defesa também deve ser afastada.

II.II - Análise do Mérito

[...]

No mérito, a defesa do Embargante quanto ao IPTU se resume à negativa de sua condição de proprietário do imóvel tributado.1 Trata-se de uma alegação de fato que, para ser acolhida, demandaria prova robusta em sentido contrário aos registros públicos.

[...]

O Embargante se limitou a alegar, sem produzir uma única prova documental que corroborasse sua tese. Não juntou contrato de alienação fiduciária, não indicou o suposto devedor fiduciante, nem apresentou qualquer certidão atualizada da matrícula que apontasse um proprietário diverso no período dos fatos geradores.

[...]

Portanto, resta plenamente caracterizada a legitimidade passiva do Banco Bradesco S.A. para a cobrança do IPTU

[...]

Não tendo o Embargante apresentado qualquer prova de pagamento, nem contestado especificamente os valores ou os fatos geradores que ele mesmo declarou, a presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, neste ponto, permanece inabalada.

Assim, a procedência da execução fiscal, quanto aos débitos de IPTU e ISSQN, é medida que se impõe.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, bem como, DECLARO EXTINTO o presente feito, com a resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

[...]”

O Aplelante, todavia, ao interpor o presente Recurso de Apelação, deixou de atacar de maneira específica e direta os fundamentos determinantes da decisão monocrática, visto que, em nenhum momento alegou a nulidade da CDA, a ilegitimidade passiva, por não ser proprietário do imóvel, a identificação da CDA, mesmo sem constar a matrícula do imóvel, a ausência de processo administrativo, conforme fundamentação da sentença.

O que se verifica é que o Apelante limitou-se a desenvolver argumentos genéricos alegando que o fato gerador ocorre no local do estabelecimento prestador, o que no caso, se verificaria no Município de Cáceres, onde situadas as atividades essenciais de análise, aprovação e liberação do financiamento.

Assim, tais alegações não se referem, de forma específica, ao verdadeiro fundamento da decisão recorrida.

Sabe-se que o princípio da dialeticidade recursal impõe à parte recorrente o dever de impugnar, de forma clara e objetiva, os fundamentos jurídicos da decisão recorrida.

Tal exigência está expressamente prevista no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil e reflete a própria lógica do sistema recursal, que visa à revisão fundamentada de decisões judiciais mediante contraposição de argumentos relevantes.

A ausência de impugnação específica configura deficiência recursal insanável e obsta o conhecimento do recurso.

Não se trata, portanto, de simples deficiência argumentativa, mas da ausência total de enfrentamento do fundamento determinante do não conhecimento do recurso originário, o que atrai a aplicação do artigo 932, III, do CPC.

Dessa forma, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, impõe-se o reconhecimento da inobservância ao princípio da dialeticidade recursal, o que inviabiliza o conhecimento do presente Apelo.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do Recurso de Apelação, interposto pelo Banco Bradesco S/A, ante a ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025